Tribunal: STF
Processo: ARE 1337303
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de juros que configura matéria de ordem pública podendo ser apreciada a qualquer tempo e de oficio pelo magistrado - Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/07 - Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora - Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.”
    Opostos Embargos de Declaração pelos ora agravados (Doc. 9), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 11):
    “Embargos de Declaração - Necessidade de esclarecimento do v. acórdão no tocante a impossibilidade de recálculo das parcelas já pagas - Embargos acolhidos, esclarecendo este ponto.” 
    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/SP alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, o seguinte:
    a) “Ao afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1º. F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º., XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização.” (fl. 3, Doc. 8);
    b) “o V. Acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aqueles permitidos pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009 viola o art. 5º, caput, da CF/88.” (fl. 3, Doc. 8); e
    c) “O v. acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante nº 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF.”(fl. 5, Doc. 8).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido “a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º. F, da Lei Federal 9494/97, conforme redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 13, Doc. 8). 
    Em contrarrazões (Doc. 14), a parte recorrida sustenta que o Recurso Extraordinário não reúne condições de admissibilidade, bem como não houve qualquer ofensa à Constituição Federal pelo acórdão recorrido.
    Quanto à aplicabilidade da Lei 11.960/2009, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o RE, ao fundamento de que “tendo o v. Acórdão recorrido concluído pela ocorrência da coisa julgada, verifica-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito”, incidindo, no caso, a Súmula 279/STF. Já em relação à violação à SV 17, o apelo foi admitido (Doc. 24).
    No Agravo (Doc. 29), a parte agravante sustenta que a questão relativa à aplicação da Lei 11.960/2009 não é matéria de fato, mas sim de direito, não incidindo o óbice da Súmula 279/STF, e requer o conhecimento e provimento do Agravo a fim de que o Recurso Extraordinário seja admitido em sua totalidade.
    É o relatório. Decido.
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem, bem assim foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, sendo desnecessário o revolvimento de fatos e provas para análise da questão.
    Quanto ao mérito, o Recurso Extraordinário merece parcial provimento. 
    No caso, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 11):
    “Embora o Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.751, em 06/01/2008, tenha determinado a não incidência dos juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art. 78 do ADCT, os juros moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. 
    Assim, os juros e correção monetária oriundos de decisão judicial encontram-se resguardados pela autoridade e eficácia da coisa julgada material, sendo desacertada a sua relativização para, em virtude de novo regime decorrente de poder constituinte derivado alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de lesão à coisa julgada.”
    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 
    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 
    Eis ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”
    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado neste ponto. 
    Quanto à aplicação da Lei 11.960/2009, relativamente aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, neste ponto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente